Tribunal: TJMT
Processo: 1023298-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023298-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS - CPF: 948.766.574-91 (AGRAVANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO (BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO) – REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE – TENTATIVA SEM ÊXITO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – VIABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível a tese de prescrição intercorrente, quando inexistente a inércia do credor; e quando a demora para a citação ocorre por circunstância que o exequente não deu causa, à luz da Súmula n. 106 do STJ, destacando-se que durante o período de suspensão, não há falar em prescrição intercorrente.

“(...) Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

É viável e legal a citação por edital, quando não localizado o executado, a fim de que se proceda a intimação pessoal, não havendo óbice aos procedimentos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo em tutela de evidência, interposto por
JOSÉ CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da
Execução de uma Ação de Busca e Apreensão nº 0003635-51.2012.8.11.0045 - Código 84120 - Processo 351/2012
, proposta por
BANCO LOSANGO S/A
,
rejeitou
o pedido de prescrição arguida e determinou o prosseguimento da execução, cujo objeto é a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro 19920213934, no valor de R$ 10.000,00, para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade e o direito de isenção de pagamento de custas, o Agravante diz que (...)
Trata-se de demanda inicial de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, com as alterações do artigo 56 da Lei nº 10.931/04, artigos 101 e 102 da Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014 e artigos 1361 à 1368-B, do Código Civil, ajuizada em 30/01/2012”; que o réu “(...) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 08/02/2012, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014”; que “(...) consta Cédula de Crédito Bancário, com registro de último vencimento em 14/12/2013”; e “(...) documento de protesto datado de 12/04/2013”; que “(...) A parte executada foi citada por edital [Num. 108927322 - Pág. 1], sendo o presente feito enviado para a Defensoria Pública para análise de atuação em sede de curadoria especial [Art. 72, II, CPC]”.

Alega que “(...)a Defensoria Pública apresenta manifestação, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição e incidência do disposto no artigo 921, inciso III, do CPC”; todavia, foi exarada decisão, afastando a preliminar de nulidade de citação e também a prejudicial de prescrição, sendo esta fundamentada na ausência de inércia.

Assevera que foi interposto Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto aos termos do artigo 921, III, do CPC, e, ainda, com relação a causa de interrupção da prescrição.

Defende a reforma da decisão, alegando negativa de vigência de aplicação da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, “(...) que alterou o inciso III, do artigo 921, do CPC, instituiu como causas objetivas e obrigatórias de suspensão do processo quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Argumenta que o juiz necessariamente terá que suspender a execução caso não seja localizado o executado ou bens penhoráveis; e que a certificação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado, após exauridos todos os meios possíveis de localização.

Menciona que a jurisprudência é firme no sentido de que somente é cabível a citação editalícia quando frustrados todos os meios possíveis para a localização do devedor; e que “(...) a autorização para considerar o edital como “efetiva citação” é apenas para situações nas quais o despacho citatório ocorreu antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, isto é, não se autoriza para despachos posteriores a 09/06/2005”.

Ressalta que “(...) o débito relatado na inicial, que deu ensejo ao ajuizamento da ação, consiste em dívida líquida representada por Cédula de Crédito Bancário, prescrevendo a pretensão de cobrança em 3 (três) anos, consoante consolidada jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”; que “(...) o vencimento da cédula estava previsto para o dia 14/12/2013 [Num. 71580194 - Pág. 28]. Protesto dia 12/04/2013 [ID Num. 71580194 - Pág. 58]. Pleito de execução em 30/01/2012 [Num. 71580194 - Pág. 16]. Despacho citatório proferido em 29/05/2014 [Num. 71580194 - Pág. 79]. Destaque-se, que do despacho citatório até hoje transcorreu lapso temporal de mais de 09 (nove) anos, sem qualquer efetividade”.

Salienta que “(...) para além do Protesto realizado no dia 12/04/2013, com interrupção da prescrição, a peculiaridade está no ajuizamento da demanda em data anterior ao vencimento da última parcela contratual, situação esta que acarreta no início do computo da prescrição intercorrente com a data do protocolo da demanda, sendo que, no caso, se do referido protocolo até a citação válida tenha transcorrido prazo superior a 3 (três) anos, estará caracterizada a prescrição intercorrente. É oportuna a jurisprudência”

Destaca a atual/nova redação do artigo 921, § 4º do CPC: “§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)”; e que “(...) com a vigência da nova regra, não importa se a parte é diligente ou não na tramitação da demanda, estando, portanto, superada, por imperativo legal, qualquer sustentação neste sentido”.

Registra que “(...) tentativas frustradas de citação pessoal por motivos de incorreção nos endereços fornecidos pelo requerente/exequente não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional, MUITO MENOS motivação para imputar demora processual ao Poder Judiciário”.

Prequestiona a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Requer “(...) SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO E PROVIDO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de que seja deferida a Tutela de Evidência e, ainda, seja reformada a r. decisão de IDs 129941336 e 122807583, declarando a prescrição e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo”.

O pleito liminar foi deferido para que fosse suspensa a execução.

O Juízo “a quo” prestou informações, mencionando a manutenção da decisão recorrida. (ID. Num. 185985159)

Em contrarrazões, o Banco Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos da
Execução em Ação de Busca e Apreensão nº 0003635-51.2012.8.11.0045 - Código 84120 - Processo 351/2012
, proposta por
BANCO LOSANGO S/A
, em face de
JOSÉ CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS
,
rejeitou
o pedido de prescrição arguida e determinou o prosseguimento da execução, cujo objeto é a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro 19920213934, no valor de R$ 10.000,00, para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações.

Pois bem.

Após a breve instrução recursal, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

É fato que para que seja decretada a prescrição intercorrente, necessário que fique demonstrada a inércia da parte exequente.

No caso, ainda que o feito executivo se arraste desde 2012, não se verifica que o credor tenha se mantido inerte face às suas atribuições; do contrário, a parte exequente sempre diligenciou buscando o recebimento do seu crédito.

Assim, não pode suportar por demora que não tenha dado causa, à luz do que dispõe a Súmula n. 106 do STJ.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra nesta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

PRELIINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.

3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885

4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

5. Sentença anulada.

6. Recurso provido. (N.U 0003883-20.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DEMANDADA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR – SUMÚLA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA –

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.- (N.U 1019226-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Ademais, não há falar em ilegalidade quanto ao procedimento de citação por edital, eis que houve tentativa de citação pessoal; todavia, não foi possível localizar o devedor para se efetivar a intimação pessoal.

Corroboram para tal entendimento, as informações obtidas perante o Juízo “a quo”:

“
No que concerne ao andamento dos autos da Ação de Execução n. 0003635-51.2012.8.11.0045, necessário ponderar que na data de 10.12.2020 fora determinada a pesquisa de endereço do Executado Jose Cristiano Farias dos Santos através dos Sistemas Infojud, Sisbajud e Siel, sendo que apesar dos resultados, a citação restou infrutífera.

Assim, considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de citação pessoal da parte Executada, regular a sua citação por edital, a qual, por sua vez não deve constituir em óbice a adoção de atos expropriatórios, uma vez que a satisfação da dívida não se encontra atrelada a citação pessoal da parte devedora, sendo estes os fundamentos apresentados pelo juízo na decisão ora impugnada”.

Somados a tais circunstâncias, convém mencionar durante o prazo de suspensão não corre o prazo prescricional, não havendo como, portanto, prevalecer a tese de prescrição intercorrente dentro do contexto dos autos.

A esse respeito, trago o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO E A REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos. (N.U 1021228-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Diante do exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024